Tribunal: TJDFT
Processo: 0718311-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. CRIANÇA DE TENRA IDADE. TRATAMENTO MENOS GRAVOSO. DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. APELO. RAZÕES DISSOCIADAS. FUNDAMENTOS DIVERSOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O art. 932 do CPC/15 imputa ao Recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, as razões de decidir do julgador de primeiro grau repousaram especificamente na ponderação de que a órtese craniana poderia evitar cirurgia neurológica futura, com índices significativos de morbimortalidade infantil. Considerou, portanto, a tenra idade da segurada e asseverou não ser razoável submeter criança de poucos meses a uma cirurgia com riscos diretos à vida, sob o único fundamento de que esse procedimento é coberto pelo seguro, e a órtese não.
3. No entanto, nas razões de Apelação, o Recorrente limitou-se a alegar a inexistência de ato ilícito, asseverando que, como a segurada possui 68 (sessenta e oito) anos de idade, não está coberta para o procedimento de cirurgia bariátrica, autorizado pelo plano de saúde somente para pacientes adultos de até 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
4. Demonstrada a apresentação de recurso com razões dissociadas da sentença, sem a devida impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, tem-se por violado o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do Apelo.
5. Agravo interno conhecido e não provido.